Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Vistos, etc... Na impossibilidade técnica de apensamento de autos eletrônicos, este e o agravo 0728066-45.2021.8.07.0000 deverão tramitar conjuntamente, zelando a Secretaria para assim ocorra. Dada a repercussão no resultado útil de ambos os recursos, aguarde-se a providência determinada no agravo acima referido, vindo-me ambos conclusos após cumprimento. Intime-se. Brasília, 19 de setembro de 2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator